Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-41.2011.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000695-41.2011.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M.A. DA SILVA & PAULA SILVA LTDA - CNPJ: 02.264.150/0001-38 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MATIAS TELES DA SILVA - CPF: 388.103.361-00 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ARLINDO CANOVA PABLOS - CNPJ: 86.907.318/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL - FORNECIMENTO DE PRODUTO - VÍCIO DE QUALIDADE - GANCHO DE REDE DEFEITUOSO - QUEDA DO CONSUMIDOR EM DECORRÊNCIA DO DEFEITO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO - DANO MATERIAL E MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo defeito de um produto ou serviço, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, pode recair sobre qualquer integrante da cadeia de fornecimento, incluindo o comerciante, nos termos do art. 18 do CDC.

No caso concreto, restou evidenciado que o produto defeituoso (gancho de rede) foi comercializado pela recorrente, configurando o nexo causal entre a comercialização do item e o dano sofrido pelo consumidor.

O dano moral restou caracterizado diante do abalo psicológico e das lesões físicas suportadas pelo apelado, as quais demandaram tratamento médico, sendo irrelevante a alegação de que este já possuía doença preexistente na coluna, visto que a queda agravou sua condição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por M.A. DA SILVA & PAULA SILVA LTDA visando reformar a sentença, de Id. 261469280, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0000695-41.2011.8.11.0048, movida por MATIAS TELES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Dispositivo

3.2. Posto isso, forte no inciso I do artigo 487 do Código Civil de 2015, julgo parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

a) condeno a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização a parte autora, à titulo de danos materiais o valor de R$ 1.1784,84 (hum mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), corrigida pelo INPC, desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b) CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.

3.3. Condeno a parte ré solidariamente ao pagamento das despesas processuais em sentido amplo, arbitrados os honorários em favor do procurador da parte autora em 10% do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015, considerando para tanto, o tempo de tramitação do feito, a natureza da ação e o trabalho desenvolvido pelo profissional.

3.4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Nada sendo requerido, arquive-se. Requerido o cumprimento de sentença, após alterar a classe processual, proceda-se na forma do art. 523 do CPC.”

Nas razões do recurso, em síntese, a parte recorrente sustenta preliminarmente que enquanto comerciante do produto, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que o apelado possuía doença preexistente na coluna vertebral, que poderia ser a real causa das dores alegadas, não havendo comprovação de que a suposta queda tenha sido o fator determinante do agravamento do quadro clínico.

Alega que inexiste qualquer conduta ilícita ou culposa que possa lhe ser imputada, afastando-se, assim, os requisitos para a responsabilização civil.

Sustenta que o apelado não comprovou ter sofrido abalo psicológico ou emocional relevante que justifique a condenação por danos morais, o que representaria um enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e a consequente improcedência total da ação. Subsidiariamente, que seja afastada a condenação por danos morais, não comprovados nos autos pelo apelado.

As contrarrazões foram apresentadas, através do Id. 261469293, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos causados pelo acidente ocasionado na residência do apelado, após sofrer uma queda da rede de descanso, vindo a bater seu cotovelo e costas no chão, ficando por alguns minutos sem poder se mexer.

Registra-se que os produtos e os serviços colocados no mercado de consumo, por lógica, não deverão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência da sua natureza e fruição, sendo que, em qualquer hipótese, deve-se prestar as informações necessárias e adequadas a tal respeito.

Nesse particular, por expressa disposição legal, sabe-se que há solidariedade entre todos aqueles que, na cadeia de produção ou fornecimento de produtos, forem responsáveis pela ofensa, observadas as normas de consumo.

In casu
, inconteste que o “
gancho da rede
” foi vendido pelo recorrente, o que o torna responsável pelos danos eventualmente causados em razão da circulação e da distribuição do produto no mercado de consumo.

Em relação à figura do dano moral, deve-se anotar que este decorre de ofensa ao patrimônio chamado da personalidade, intimidade, vida privada, imagem, honra, etc, cuja indenização constitui verdadeiro lenitivo à pessoa da vítima e de forte punição ao ofensor.

Na espécie versada, em razão do próprio evento, a dor moral ocorreu, pelo fato de a recorrida ter sofrido lesões físicas em razão da queda, fato, inclusive, confirmado por laudo médico sob Id. 261469257, razão porque teve que utilizar-se de tratamento medicamentoso, o que caracteriza ato ilícito passível de ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o julgador deve valer-se de seu bom senso prático para chegar a um valor justo, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do estabelecimento comercial frente à ação indevida, o grau de reprovabilidade da conduta, o poderio econômico das partes e o dano sofrido, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, bem como se alinha aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto à comprovação do dano material, sabe-se que esta decorre de ofensa a patrimônio direto, sendo imprescindível para o caso.

Na hipótese, a recorrida apresentou as notas fiscais de compra de medicamentos, que, somadas, alcançam a monta de R$ 1.1784,84 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), devendo, certamente, tal gasto ser ressarcido à consumidora.

Em conclusão, caracterizado o ato ilícito decorrente da queda, bem como comprovado nexo causal e o abalo à saúde da consumidora, além do efetivo prejuízo financeiro suportado, impõe-se a manutenção da sentença que bem recolheu o direito perquirido pela postulante.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025